Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733217-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GIZELDA DA COSTA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Dosimetria adequada. Critério para exasperação da pena base. causas de aumento. pena de multa. Recurso da defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada, ora apelante, como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa, à razão mínima, restando estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Foi negado à acusada o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/6 para exasperação na primeira fase da dosimetria; (iii) decotar as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.373/06; (iv) excluir ou reduzir a pena de multa imposta; e (v) conceder à apelante do direito de recorrer ao processo em liberdade. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada. 3.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico/matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos III da Lei no 11.343/06, notadamente porque a venda de drogas era realizada pela ré em sua residência, localizada em frente a um campo de futebol, área destinada ao lazer e ao esporte comunitários, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir os frequentadores daquele local. 5.1 Da mesma forma, mantem-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos VI da Lei no 11.343/06, por não restar dúvidas de que a ré comercializava entorpecentes com auxílio de seu filho adolescente. 6. No tocante à pena de multa, por se tratar de norma expressa do tipo penal do art. 33, da Lei no 11.343/06, assim como a pena privativa de liberdade, não há como decotá-la da condenação imposta à apelante, como pretende a Defesa. Em outra perspectiva, observo que o patamar de dias multa imposto à apelante atendeu ao critério da proporcionalidade e razoabilidade, quando comparado à pena privativa de liberdade atribuída, restando a análise da matéria afeta à hipossuficiência da apelante ser atribuída ao Juízo da Execução Penal. 7. Inviável o reconhecimento do direito de a acusada recorrer em liberdade se não houve alteração da situação fática que a levou à segregação cautelar e, não bastasse, permaneceu a ré presa durante todo o curso da ação penal. 8. Diante do simples erro material identificado na sentença em relação ao critério utilizado para majoração da pena intermediária, faz-se necessário a correção de ofício. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo decote da causa de aumento referente ao local do cometimento do crime, porquanto não se valeu da região com o fim especial de atingir um maior número de pessoas com a prática criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002